Tribunal: CARF
Processo: 18050.002668/2009-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 16/03/2009
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. AI. CÓDIGO DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL CFL 35. MULTA MANTIDA.
Constitui infração à Legislação Previdenciária deixar o sujeito passivo de prestar à Receita Federal do Brasil todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse do mesma, na forma por ela estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários a fiscalização. Mantém-se o lançamento de multa CFL 35 devidamente fundamentada quando não descaracterizada a infração por meio de elementos probatórios pertinentes.
BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA.
Obrigações acessórias tipificadas em fundamento legal distinto não caracteriza bis in idem. A obrigação tributária acessória, com objetivo de uma prestação positiva (deixar de prestar todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse do mesmo, na forma por ele estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários a fiscalização), difere de outras exigências de obrigação principal, que dizem respeito a recolhimento de tributos, conforme explicitado no art. 113, caput e §§, da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966, Código Tributário Nacional (CTN).

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18050.002668/2009-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.148 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de abril de 2021
Recorrente
DIAS DAVILA MET TEC E LOGISTICA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 16/03/2009
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. DESCUMPRIMENTO DE
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. AI. CÓDIGO DE
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL CFL 35. MULTA MANTIDA.
Constitui infração à Legislação Previdenciária deixar o sujeito passivo de
prestar à Receita Federal do Brasil todas as informações cadastrais, financeiras
e contábeis de interesse do mesma, na forma por ela estabelecida, bem como os
esclarecimentos necessários a fiscalização. Mantém-se o lançamento de multa
CFL 35 devidamente fundamentada quando não descaracterizada a infração
por meio de elementos probatórios pertinentes.
BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA.
Obrigações acessórias tipificadas em fundamento legal distinto não caracteriza
“bis in idem”. A obrigação tributária acessória, com objetivo de uma prestação
positiva (deixar de prestar todas as informações cadastrais, financeiras e
contábeis de interesse do mesmo, na forma por ele estabelecida, bem como os
esclarecimentos necessários a fiscalização), difere de outras exigências de
obrigação principal, que dizem respeito a recolhimento de tributos, conforme
explicitado no art. 113, caput e §§, da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966,
Código Tributário Nacional (CTN).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez
Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18050.002668/2009-16
Fl. 333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.148 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18050.002668/2009-16

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Relator).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 312/328), interposto contra o Acórdão no.
15.27.340 da 5a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Salvador/BA –
DRJ/SDR (e-fls. 303/309), que por unanimidade de votos considerou improcedente impugnação
(e-fl. 78/82), interposta diante de Auto de Infração - AI CFL 35 DEBCAD 37.201.629-4 (e-fls.
02/07), lavrado por deixar a empresa de apresentar à fiscalização todas as informações
cadastrais, financeiras e contábeis de interesse da mesma, na forma estabelecida, bem como os
esclarecimentos necessários à fiscalização na forma estabelecida pela Legislação Previdenciária,
no valor de R$ 13.291,66, consolidado em 16/03/2009, cientificado pessoalmente à interessada
em 20/03/2009 (e-fl. 2).
2. Adoto o Relatório do referido Acórdão da DRJ/SDR, transcrito em sua
essência, por bem esclarecer os fatos ocorridos:
Relatório
(...).
O Relatório do Auto de Infração (fls.39 a 41) informa que, (...)
(...), em auditoria fiscal desenvolvida na empresa autuada, de acordo com as cópias do
Termo de Início da Ação Fiscal, do Termo de Intimação para Apresentação de
Documentos e dos Termos de Intimação Fiscal, o contribuinte, apesar de regularmente
notificado, não apresentou:
- O esclarecimento solicitado em face das divergências encontradas entre as bases de
cálculo apresentadas em folha de pagamento e contabilidade, à maior, e as declaradas
em GFIP, à menor, ...;
- As informações em meio digital com leiaute previsto no Manual Normativo dc
Arquivos Digitais ...;
- O regulamento da participação nos lucros ou resultados - PLR;
- O regulamento da concessão de diárias de viagem;
- Regulamento dos benefícios concedidos ao trabalhador;
- A relação de imóveis integrantes do Ativo Imobilizado, ...
- O Livro de Inspeção do Trabalho; os contratos de prestação de serviços celebrados
com terceiros; os comprovantes de fornecimento de vale-transporte; as DIRPJ/DIPJ e o
último Balanço Patrimonial (2008); os comprovantes de convênios com outras
entidades;
- Os esclarecimentos solicitados dos lançamentos contábeis ...;
- Os esclarecimentos solicitados sobre Plano de Saúde ... ;
Os esclarecimentos contábeis solicitados nos Termos de Intimação Fiscal ..., sobre ...
diversas contas...;
- As cópias dos comprovantes de residência dos sócios Amélia e Paulo;
- Os contratos de empreitadas ou sub-empreitadas de obras de construção civil;
- Os esclarecimentos sobre quantos segurados empregados foram beneficiados, mês a
mês, com as despesas relativas às contas ... Gastos com Alimentação...;
Fl. 334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.148 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18050.002668/2009-16

- Os esclarecimentos sobre quantos segurados empregados foram beneficiados, mês a
mês, com o salário família ....
Ressalta o citado relatório que, desta forma, restam caracterizados o descumprimento
de obrigação acessória (falta de esclarecimentos e apresentação de documentos
cadastrais, financeiros e contábeis solicitados pela fiscalização) e a responsabilidade do
contribuinte autuado.
(...)
(...)apresentou impugnação (...):
... a pretensão fiscal não tem cabimento, posto que foi lastreada em falsa premissa e
medidas arbitrárias que não lograram demonstrar com clareza a infração relatada, ... .
... não é verdadeira a assertiva de infração aos dispositivos legais apontados ...
... a auditoria, sem analisar os documentos apresentados e esclarecimentos, procedeu a
autuação alegando infração a legislação acima apontada, resultando em bis in idem visto
se ter constituído diversos autos de infração tendo como suporte a mesma irregularidade
que motivou o lançamento sob julgamento (onde, citando lições doutrinárias, alerta
para observância do princípio do não confisco).
(...)
3.A ementa do Acórdão proferido pela DRJ, no sentido de improcedência da
impugnação, é colacionada a seguir:
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
DEIXAR DE PRESTAR INFORMAÇÕES.
Constitui infração deixar a empresa de prestar todas as
informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, na forma por ela
estabelecida, bem como, os esclarecimentos necessários à
fiscalização.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Recurso Voluntário
4. Inconformada após cientificada da decisão a quo por via postal em 03/07/2012
(e-fl. 311), a ora Recorrente protocolou seu recurso em 31/07/2012 (e-fl. 312), peça de onde são
extraídos seus argumentos e, em síntese, apresentados a seguir.
- indica a desobrigação do depósito recursal;
- não apresenta quesitos recursais preliminares;
- entende por ter apresentados todos os documentos e esclarecimentos solicitados
e que, pela vultuosidade dos mesmos, exigiu-lhe lapso temporal maior;
- aduz que o Agente Fiscal não analisou inúmeros documentos e consequentes
esclarecimentos, uma vez que outros lançamentos, após apreciação Autoridade Julgadora, foram
abatidas ou retificadas;
- identifica, em seu entender, bis in idem, uma vez ter contra si lavrados mais
outros autos de infração relativos aos artigos 32, inciso III, 33,§ 2o, todos da Lei n°8.212/91; e
Fl. 335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.148 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18050.002668/2009-16

- aponta bis in idem por lavratura de autos relativos a obrigações principais.
5. Seu pedido final é pela reforma do Acórdão proferido.
6. É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator
7. O Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade intrínsecos,
uma vez que é cabível, há interesse recursal, a recorrente detém legitimidade e inexiste fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do poder de recorrer. Além disso, atende aos pressupostos
de admissibilidade extrínsecos, pois há regularidade formal e apresenta-se tempestivo. Portanto
dele conheço.
8. De pronto deve ser realmente destacada a desnecessidade do depósito recursal
para o andamento do processo em Segunda Instância, uma vez que a Medida Provisória n° 413,
de 03/01/2008, sucedida pela Lei no 11.727, de 2008, revogou os §§ 1° e 2° do art. 126 da Lei n°
8.213/1991, que determinavam a realização de depósito prévio como requisito para a aceitação
do recurso.
9. Compulsando os autos, claramente se verifica que não há prova de que foram
prestadas todas as informações na forma como requisitadas em Termo de Início da Ação Fiscal
– TIAF (e-fls. 08/10), e a simples necessidade de emissão de novo termo com o mesmo fim,
qual seja, o Termo de Intimação para Apresentação de Documentos TIAD (e-fls. 11/12) e demais
termos de intimação apresentados nos autos, requisitando informações já solicitadas em primeira
intimação, já consubstancia a ocorrência da infração.
10. As informações que restaram então sem a devida prestação encontram-se
claramente enumeradas no Relatório Fiscal da Infração (e-fls. 41/44), especificamente em seu
item 2.
11. Vazia também sua alegação de que “O Sr. Agente fiscal, todavia, à evidência
não analisou inúmeros documentos e consequentes esclarecimentos apresentados, possivelmente
em face do volume de tais documentos e, se analisados, certamente o desfecho da atuação fiscal
teria sido outro, como efetivamente ocorreu relativamente a algumas das autuações ... ”.
12. Em primeiro lugar, por não ser apropriado a indicação, pela contribuinte, de
alegações sem provas em detrimento da conduta do Agente Fiscal, o qual tem o dever funcional
de sempre agir com dignidade, decoro, zelo, eficácia e consciência dos princípios morais. A
imputação de conduta contrária deve ser provada pela contribuinte antes de apontar
desconformidade no trabalho executado pelo Agente Fiscal.
13. E em segundo lugar, porque desfechos divergentes em processos distintos
são devidos às características próprias de cada lide, a infração envolvida, a apresentação de
provas adequadas, a construção do arcabouço argumentativo de cada uma. E as decisões
administrativas não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se
aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão (CTN -
Artigo 100).
14. Deveras confusas suas alegações relativas a seu entendimento pela ocorrência
do “bis in idem”. Veja-se “Ademais, o presente auto de infração constitui um "bis in idem",
posto que a autuada teve contra si lavrados, além do presente auto, mais 02 (dois) outros autos
Fl. 336
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.148 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18050.002668/2009-16

de infração por descumprimento, um, ao artigo 32, inciso III, e outro ao artigo 33,§ 2o todos da
Lei n°8.212/91 - AI-37.201.629-6 - Processo 18050.002668/2009-16 - com o mesmo fato
gerador e, ainda, o AI - 37.201.628-6 - Processo 18050.002666/2009-19, respectivamente, todos
resultantes da mesma ação fiscal.
15. Atente –se: conforme Termo de Encerramento de Procedimento Fiscal – TEPF
(e-fls. 38/39), não existe o AI-37.201.629-6. O presente AI envolve infração por descumprimento
ao artigo 32, inciso III da Lei 8.212/91. Já o AI - 37.201.628-6 - Processo 18050.002666/2009-
19, que pode ser compulsado, uma vez sob apreciação deste mesmo Conselheiro, na mesma
Sessão de Julgamento, a autuação envolve o descumprimento ao artigo 33,§ 2o da mesma Lei.
16. Ou seja, a infração, na espécie, envolve deixar o contribuinte de prestar todas
as informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse e na forma estabelecida pela
RFB, ou ainda deixar de apresentar os esclarecimentos necessários à fiscalização. Já aqueloutra
envolve a falta de apresentação de qualquer documento ou livro relacionado com as
contribuições ou apresentar documento ou livro que não atenda às formalidades legais exigidas.
17. Definitivamente são infrações diversas, e já por este motivo, não se verifica o
bis in idem.
18. Tenta novamente a contribuinte apresentar ocorrência de bis in idem com a
seguinte alegação: “Mas não é só, ínclitos Julgadores. A autuada ainda teve contra si lançado,
oriundo da mesma ação fiscal, outro auto de infração (terceiro), este por infração ao artigo 33,§
2o da Lei 8.212/1991, onde o Sr. Agente Fiscal assevera que a autuada não apresentou ou
apresentou deficientemente os documentos e esclarecimentos solicitados, a saber:”
19. Ora, o lançamento por descumprimento ao artigo 32, inciso III da Lei
8.212/91 é o já citado AI - 37.201.628-6 - Processo 18050.002666/2009-19. Não se tem
indicação pela interessada de qual outro processo sustentaria sua alegação de “terceira” autuação.
Nova alegação confusa esta apresentada, e sem indicação de a qual autuação se refere, a qual
DEBCAD, a qual processo administrativo, novamente vazia sua argumentação genérica.
20. Inócua a apresentação no texto do recurso da interessada de todos os autos de
infração lavrados contra si, uma vez todos enumerados em documento próprio do processo, o
TEAF (e-fls. 38/39).
21. E apenas se ressalte que o lançamento sob julgamento diz respeito a obrigação
tributária acessória, com objetivo de uma prestação positiva (exibir à fiscalização documentos c
livros relacionados com as contribuições previdenciárias), diferentemente de outras exigências
de obrigação principal, que dizem respeito a recolhimento de tributos, conforme explicitado no
art. 113, caput e §§, da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966, Código Tributário Nacional
(CTN). Obviamente, com a lavratura de outros autos, referentes a obrigações principais, não
caracteriza-se bis in idem, uma vez que este auto, como exaustivamente indicado, refere-se a
descumprimento de obrigação acessória e as duas exigências não se confundem.
22. Dessa forma, afastados todos os argumentos recursais apresentados, não há
que se falar em reforma do Acórdão a quo e o presente Auto de Infração demonstra-se
plenamente subsistente, não se caracterizando bis in idem.
Dispositivo
23. Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 337
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.148 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18050.002668/2009-16

Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 338
DF CARF MF
Documento nato-digital